Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-46.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016826-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA MAIRA DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 017.920.211-19 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), IVAN SERGIO ARAUJO COSTA - CNPJ: 38.452.345/0001-59 (APELADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), MARCIA ALEXSANDRA ALVES TUMA DE ANDRADE - CPF: 003.499.941-88 (ADVOGADO), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –
PROPAGANDA

ENGANOSA
NÃO COMPROVADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de
consórcio
, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos da autora de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou
propaganda

enganosa
, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016826-46.2021.8.11.0041

APELANTE:

CARLA MAÍRA DE JESUS NOGUEIRA

APELADOS:

IVAN SÉRGIO ARAÚJO COSTA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLA MAÍRA DE JESUS NOGUEIRA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Danos Materiais e Morais nº 1016826-46.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
IVAN SÉRGIO ARAÚJO COSTA
e
outro
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°), devendo a exigibilidade permanecer suspensa, face à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“ajuizou ação buscando a rescisão contratual, com restituição integral do valor pago e indenização por danos morais, após ser induzida a contratar um suposto “financiamento facilitado”, que na verdade se tratava de contrato de consórcio, sem qualquer garantia de contemplação — contrariando frontalmente a oferta realizada pelos prepostos das Apeladas. A sentença, porém, julgou improcedentes os pedidos, sob alegação de ausência de vício de consentimento, considerando a existência de cláusula contratual afirmando ciência da autora sobre as regras do consórcio. Com a devida vênia, o juízo a quo não analisou com profundidade os elementos probatórios e desconsiderou a realidade fática e econômica das relações de consumo, violando os princípios da boa-fé, vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato”
(sic).

Defende que
“A presente relação está subsidiada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo indiscutível a hipossuficiência da Apelante diante da estrutura empresarial das Rés. A primeira apelada (CNK) e seu representante (Ivan Sérgio) atuaram conjuntamente, nos moldes do art. 34 do CDC, o que implica responsabilidade solidária, como bem consagram os arts. 7º, par. único e 25, §1º do CDC”
(sic).

Assevera que
“Restou amplamente demonstrado nos autos — inclusive por áudios, prints e tentativas de solução administrativa — que a Apelante foi induzida ao erro, acreditando contratar um financiamento com liberação imediata do crédito, mediante “lance financiado”, conforme conversas e promessas dos prepostos”
(sic).

Diz que
“na prática, tratava-se de contrato de consórcio ordinário, sem qualquer contemplação garantida. Tal conduta configura clara publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC) e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva (art. 6º, III e IV, CDC)”
(sic).

Aduz que
“O comportamento das rés, ao omitirem a verdadeira natureza da contratação e frustrarem a legítima expectativa da autora, caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, fundamentos basilares do direito consumerista (art. 6º, III e IV, do CDC)”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] 2. A reforma integral da sentença, com a procedência total da ação originária; 3. A declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes; 4. A restituição integral do valor pago pela Apelante (R$ 3.260,00), corrigido pelo IPCA e com juros legais; 5. A condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de 15 salários mínimos na época do acordão ou outro que Vossas Excelências entenderem justo; [...]”
(sic).

As contrarrazões da parte apelada ofertadas no Id. 313626382, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 314714377.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
CARLA MAÍRA DE JESUS NOGUEIRA

ajuizou
a presente ação em desfavor de
IVAN SÉRGIO ARAÚJO COSTA
e
outro
,
relatando, em síntese, que, ao buscar por um veículo, encontrou a apelada, sendo atendida presencialmente por seus prepostos, que a orientaram a contratar um suposto "financiamento interno", a ser formalizado diretamente com a CNK Administradora. Salienta que lhe foi garantido, verbalmente, que receberia a carta de crédito de R$40.000,00 já na primeira assembleia, mediante pagamento de entrada no valor de R$3.260,00.

Entretanto, após a celebração do contrato em 18/02/2021 e o adimplemento da entrada, a autora não foi contemplada, tampouco lhe foram fornecidas informações claras sobre a participação no grupo consorcial.

Afirma que as rés passaram a adotar postura evasiva e contraditória, transferindo entre si a responsabilidade pelo contrato e negando acesso ao sistema e aos dados do grupo, culminando na percepção, por parte da autora, de que fora vítima de fraude amplamente denunciada em sites de proteção ao consumidor.

Diante do inadimplemento e da constatação de publicidade enganosa, a autora pleiteia a rescisão contratual, com restituição integral do valor pago, acrescido da multa penal contratual de 20%, além de indenização por danos morais no importe de R$16.500,00.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°), devendo a exigibilidade permanecer suspensa, face à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Depreende-se dos autos que a questão central das pretensões postas pela autora consiste se houve vício de consentimento ao entabular o negócio jurídico com os réus - notadamente escorada na alegação de que se utilizaram de artifício ardiloso para fazê-la acreditar que ao assinar contrato de consórcio mediante garantia teria contemplação imediata e o crédito seria liberado.

Analisando detidamente o caderno processual, não se vislumbra vício de consentimento ou irregularidade na contratação do consórcio administrado pela empresa CNK Administradora de Consorcio LTDA.

De se ver que a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”

(ID 60360604), inserido pelo o réu, Ivan Sergio Araujo Costa, além de prever cláusulas típicas da contratação de consórcio, faz constar em sua “Cláusula 17" que o “consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE".

Ainda, o áudio inserido aos autos pela empresa ré, CNK Administradora de Consorcio LTDA (ID 140549276), demonstra que a autora consentiu com as cláusulas do contrato de consórcio e não apresentou dúvidas ou estampou qualquer falta de clareza.

Nesta cronologia de acontecimentos, as provas apresentadas pela autora não demonstraram/demonstram o alegado vício de consentimento, porquanto pelas conversas de WhatsApp que instruíram a inicial, conjuntamente com os áudios demonstrando o seu descontentamento com a situação vivenciada (IDs 55343372 e 55343374), não é possível confirmar que houve garantia da imediata liberação do crédito para eventual aquisição do automóvel - se se tratava de um contrato para financiamento de veículo ou até mesmo contrato de compra e venda com entrega futura travestido de consórcio, cuja resolução do pacto ensejaria dever de restituição dos valores pagos e eventual reparação de danos.

Certo é que as cláusulas contratuais são claras e inequívocas quanto à modalidade de negócio ofertada pelos réus e, por outro lado, a autora não negou a efetiva assinatura do contrato.

Logo, o negócio foi firmado regularmente entre as partes, não merecendo acolhida o pedido de declaração da rescisão contratual por culpa dos réus, sendo indevidas também as pretensões de danos materiais e morais, tendo em vista que não houve comprovação de conduta ilícita.

Frise-se: ausente qualquer comprovação de culpa dos réus pelo desfazimento do negócio ou vício de consentimento, deverão ser observadas as cláusulas contratuais referentes à desistência ("Cláusula 10" da “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”, ID 60360604, P. 2/13).

Por todo o expendido, caminho outro não há senão a improcedência dos pedidos.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, § 2°), devendo a exigibilidade, entretanto, permanecer suspensa, face à concessão do benefício processual da gratuidade de justiça (ID 55462604).”
(Id. 313626375)

Pois bem. Inicialmente, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sobre a matéria o Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

"
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.” (Destaquei)

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso porque, conquanto a autora, ora apelada, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, observa-se que, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei nº. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º.

§ 1º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do

§ 4º, se aprovada pela administradora. § 4º O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5º É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1º. § 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Em suma, a apelante, apesar de defender que lhe foi prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ao contrário, o que ressai dos autos é Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (Id. 313625909, Pág. 02 e 04), onde o que se vê é a assinatura da apelante convalescendo dos termos do contrato, o qual consta, um prazo de 70 meses para quitação.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que houve propaganda enganosa, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes do grupo.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Ademais, o que se vê nos autos é:

“1. Declaração de ciência, assinada pela apelada, dando conta de que
“[...] 16. O Consorciado declara que recebeu previamente uma cópia desta Proposta e do citado Regulamento, e uma vez que Ihe foram franqueados os esclarecimentos necessários, não restando qualquer dúvida pendente, manifesta nesta oportunidade sua concordância com todos os seus termos. 17.
O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE.
”
(Id. 313625909) (Destaquei)

2. Áudio acostado em Id. 313626353, em que a apelante confirma que estava ciente de que a cota não era contemplada, inclusive afirmando expressamente que não lhe foi prometido qualquer data para a contemplação. Além disso, foi afirmado categoricamente que as formas de contemplação seria por meio de sorteio ou lance.”

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada propaganda enganosa, não há como manter a sentença exarada no juízo de piso, pelo que se impõe sua reforma.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
CONSÓRCIO
–
PROMESSA
DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.
Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de
consórcio
, a hipótese de
contemplação
dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos da parte autora de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
”
(N.U 1023463-86.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE
CONSÓRCIO
. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, formulado por consumidor que alegava ter sido induzido a contratar
consórcio
acreditando tratar-se de financiamento imobiliário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de
consórcio
, com consequente devolução
imediata
dos valores pagos e indenização por danos morais, quando o consumidor alega ter sido induzido em erro quanto à natureza do contrato.

III. Razões de decidir

As provas constantes nos autos, especialmente os áudios apresentados pelo próprio apelante, confirmam que houve plena ciência sobre a contratação de
consórcio
imobiliário, com
contemplação
condicionada a sorteio ou lance, inexistindo
promessa
de liberação
imediata
de crédito. A alegada simplicidade do consumidor não configura, por si só, vício de consentimento nos termos dos arts. 145 e 171, II, do CC. Não houve conduta dolosa ou omissiva da administradora. A restituição dos valores pagos, conforme dispõe o art. 22, §1º, e art. 30 da Lei nº 11.795/2008, é devida apenas após o encerramento do grupo ou
contemplação
da cota, deduzidas a taxa de administração e o seguro. Não se verifica conduta ilícita ou abusiva apta a justificar reparação por danos morais. A frustração de expectativa contratual, desacompanhada de violação a direito da personalidade, não gera indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “
1. Não há vício de consentimento quando o consumidor, mesmo alegando simplicidade, tem plena ciência sobre a contratação de
consórcio
, com cláusulas claras quanto à
contemplação
por sorteio ou lance. 2. A devolução de valores pagos por consorciado desistente está condicionada ao encerramento do grupo ou à
contemplação
da cota, nos termos da Lei nº 11.795/2008. 3. A frustração contratual, por si só, não enseja dano moral.
”
(N.U 1010348-03.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

Desse modo, não restou comprovado pela apelada a promessa de contemplação de forma imediata, vício de consentimento, tampouco a propaganda enganosa que a levou a assinar o contrato de adesão do consórcio carreado nos autos.

Assim, não há que se falar em indução a erro como causa de anulação do contrato e, não restando demonstrada a promessa de imediata contemplação ou mesmo a propaganda enganosa ou fraude, não se pode responsabilizar o apelante pela desistência da parte autora,
muito embora esta possa reaver os valores pagos, devendo aguardar o término do grupo, observadas as regras contidas na Lei nº. 11.795/08
.

No que se refere à
condenação em indenização por danos morais
, ausente prova de ato ilícito por parte do apelante, inexiste o dever de indenizar, a teor do
art. 186 do Código Civil Brasileiro
.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025